Tribunal: TJBA
Processo: 8014872-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014872-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PIATÃ

Advogado(s):

AGRAVADA: HELENI CRUZ ALVES

Advogado(s): FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA (OAB:BA21993-A), TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA (OAB:BA56204-A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EC Nº 62/2009. FIXAÇÃO DE TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO RECEPÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87, II, DO ADCT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto pelo Município de Piatã, contra
a
decisão
prolatada na Ação Cominatória c/c Obrigação de Fazer n° 0000187-74.2015.8.05.0193, em fase de cumprimento definitivo de sentença, movida por Heleni Cruz Alvez, cujo teor determinou a expedição de
Requisição de Pequeno Valor (RPV), para
o
pagamento de crédito de
montante
equivalente a 30
(trinta)
salários-mínimos.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a decisão foi
ultra petita,
ao determinar a expedição de RPV para o pagamento do débito e dos honorários;
e
(ii) definir se é aplicável, após a EC nº 62/2009, a Lei Municipal nº 07/2005, que fixa limite inferior ao maior benefício previdenciário para RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não
houve violação ao princípio da congruência/adstrição,
pois o provimento judicial atendeu exatamente ao pedido formulado pela
C
redora, com base em cálculos homologados.

4.
O art. 100, §4º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 62/2009, veda a fixação de teto de RPV em valor inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

5.
A Lei Municipal nº 07/2005, anterior à EC nº 62/2009 e que estabelece teto de 3
(três)
salários-mínimos, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, por desrespeitar o limite mínimo
nela estabelecido.

6.
Inexistindo lei municipal válida
e
compatível com a EC nº 62/2009, aplica-se, subsidiariamente, o art. 87, II, do ADCT, que fixa em 30
(trinta)
salários-mínimos o teto de RPV para
M
unicípios.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014872-92.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
o
MUNICÍPIO DE PIATÃ
,
sendo Agravad
a
HELENI CRUZ ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.